Tribunal: TJBA
Processo: 0526776-98.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526776-98.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANDRE LUIS DAS NEVES SANTOS

Advogado(s)
:
DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. POLICIAL MILITAR. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR SUMÁRIO EM FACE DE OFICIAIS E INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) EM DESFAVOR DE SOLDADO. APURAÇÃO MEDIANTE PROCEDIMENTO MAIS GRAVOSO EM FACE DO SOLDADO. QUEBRA DE IMPESSOALIDADE E ISONOMIA. TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE OS ENVOLVIDOS. NULIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou procedente em parte o pedido formulado na origem para anular a portaria que instaurou o processo administrativo disciplinar (PAD) publicada no BGO n. 216 no dia 14/11/2018.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça perfilha orientação segundo a qual o princípio da impessoalidade objetiva evitar que a Administração trate de forma arbitrária e desigual os administrados, garantindo processos adequados de modo a concretizar o princípio da isonomia (MS n. 21.312/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe de 21/9/2016).

3. Partindo da premissa jurisprudencial para a análise do caso
sub judice
, observa-se que, conquanto os demais policiais militares, igualmente envolvidos no episódio objeto do IPM, tenham sido processados por meio de Processo Disciplinar Sumário (PDS), com a possibilidade de aplicação de pena máxima de advertência e detenção (art. 60, § 3º, da Lei Estadual n. 7990/2001), apenas em face da parte Apelada a Administração Pública decidiu instaurar um Processo Administrativo Disciplinar (ID n. 33187074), com a possibilidade de aplicação de pena de demissão (art. 60, §4º, da Lei Estadual n. 7990/2001), evidenciando um tratamento mais gravoso e em aberta violação ao princípio da isonomia e impessoalidade. Tal distinção, apesar de alegadamente respaldada pela deliberação da Comissão de Promoção de Oficiais, carece de fundamentação específica que justifique o tratamento diferenciado, impondo-se reconhecer, na espécie, a assertividade da Sentença vergastada que decretou a anulação da portaria que instaurou o processo administrativo disciplinar (PAD), publicada no BGO n. 216 no dia 14/11/2018.

4. Em linha de desfecho, não é demais lembrar que ao Poder Judiciário foi confiada a excelsa missão de fazer valer a autoridade da Constituição mesmo em face dos interesses e pragmatismos governamentais, em especial quando para obstar possíveis assédios nocivos perpetrados pelas instâncias políticas do Poder Público. Bem por isso, não há que se cogitar em qualquer atuação dos poderes constituídos e órgãos estatais desatada de limites constitucionais que escapem à função judiciária, muito menos em se tratando de eventuais atos da administração que desafiam a autoridade de princípios administrativos com estatura constitucional, em prejuízo da moralidade e impessoalidade administrativas e em aberta ofensa ao interesse público em resguardar a observância e promover o princípio da isonomia.

5. Com base nas razões expendidas, tem-se que a sentença proferida pelo MM. Juízo
a quo
está em harmonia com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, impondo-se, por isso mesmo, a sua manutenção.

6. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação interposta no âmbito do processo n.

0000635-76.2010.8.05.0046
, figurando como parte Apelante o
ESTADO DA BAHIA
,

e como parte Apelada
ANDRE LUIS DAS NEVES SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR